Tribunal: CARF
Processo: 13839.722371/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722371/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARCOS BENEDITO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
ACORDO
TRABALHISTA. PARCELAS DENOMINADAS INDENIZATÓRIAS.
É necessária a comprovação de que as parcelas denominadas indenizatórias em
acordo trabalhista efetivamente possuem tal natureza, sob pena de sujeitarem à
tributação, ainda que apenas na declaração de ajuste anual.
COMISSÃO
INTERNA
DE
PREVENÇÃO
DE
ACIDENTES.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda os valores recebidos a título de
indenização especial, mediante acordo, em decorrência da rescisão do contrato
de trabalho, no curso do período de estabilidade assegurado ao empregado
eleito para cargo de direção na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
NATUREZA
JURÍDICA
DAS
VERBAS.
COISA
JULGADA.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL
A natureza jurídica das verbas decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa
julgada material em matéria tributária, sendo que a apreciação sobre a
tributação das verbas trabalhistas compete ao Auditor-Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722371/2012-87
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722371/2012-87

Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-58.616 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento por omissão de rendimentos do Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2010, recebidos em ação trabalhista.
A impugnação foi apresentada alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
a) [...] a indenização recebida fora em decorrência de rompimento unilateral do contrato
de trabalho com garantia de estabilidade que tem a finalidade de reparar a perda
involuntária do emprego, não se configurando acréscimo patrimonial, tendo em vista
que recompõe o patrimônio daquele que sofreu a perda por motivo alheio à sua vontade.
Referida indenização, portanto, restringe-se a restabelecer o status quo ante do
patrimônio do beneficiário.
b) Nesta linha, a verba recebida não tem conceito de renda, ou seja, a "indenização" não
é rendimento, não é aumento patrimonial, não é provento de qualquer natureza, e sim
uma simples compensação do patrimônio lesado. [...] Assim, trata-se, pois, de mera
compensação do patrimônio lesado, nunca de acréscimo real a esse patrimônio, de
forma que não há como incidir o imposto de renda sobre o pagamento de tal verba.
c) [...] a União foi instada a se manifestar nos autos da reclamatória trabalhista, de
forma que a relação jurídico-processual ali formada apresentou os requisitos da coisa
julgada, qual seja, identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, restando
prejudicada, nesta oportunidade, eventual discussão quanto a natureza indenizatória da
verba e a incidência de imposto de renda.
d) [...] o pagamento da estabilidade provisória não se deu por mera liberalidade do
empregador ao Requerente, mas sim por imposição da ordem jurídica, através de
Sentença transitada em julgado, sendo certo que, a indenização está acobertada, ainda,
pela isenção contida no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda/99
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722371/2012-87

Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda os valores recebidos a título de
indenização especial, mediante acordo, em decorrência da rescisão do contrato de
trabalho, no curso do período de estabilidade assegurado ao empregado eleito para
cargo de direção na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO
AUDITOR-FISCAL
A natureza jurídica das verbas decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa julgada
material em matéria tributária, sendo que a apreciação sobre a tributação das verbas
trabalhistas compete ao Auditor-Fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de diligência para
obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua guarda.
PERÍCIA. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitarse ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário, alegando
Em preliminar:
A Indenização recebida fora em decorrência de rompimento unilateral do contrato de
trabalho com garantia de estabilidade por ser membro integrante da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), assim a rescisão do contrato de trabalho foi
efetuada na vigência da estabilidade prevista em lei (art. 165, da Consolidação das Leis
do Trabalho CL7), que teve a finalidade de reparar a perda involuntária do emprego, a
verba recebida não teve conceito de renda, ou seja a indenização recebida não é
rendimento tributável, pois se tratou de mera compensação do patrimônio lesado, nunca
de acréscimo patrimonial de tal forma que não há como incidir imposto de renda sobre o
pagamento de tal verba. E este pagamento da estabilidade provisória não se deu por
mera liberalidade do empregador ou do requerente, mas sim por imposição da ordem
jurídica, através de sentença transita em julgado, sendo certo que a indenização esta
acobertada pela isenção contida no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto
de Renda/99.
No mérito:
Na declaração de ajuste anual foi declarado conforme a sentença judicial julgada e
conforme documentos e orientações recebidas em referência aos valores recebidos,
assim foi declarado os valores que cabiam como rendimentos tributáveis, e esta parcela
referente a INDENIZAÇÃO por desligamento em momento de estabilidade por ser
membro integrante da CIPA, foi declarado como rendimento isento, pois é o que se
refere esta verba, não houve de minha parte omissão de rendimentos recebidos, pois foi
feita a declaração conforme sentença julgada e homologada, não sendo de minha
responsabilidade a segregação dos valores, e sim feito diretamente no processo, onde
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722371/2012-87

houve a separação dos valores recebidos para os devidos recolhimentos de impostos
cabíveis e legais, o que efetuei de forma igualmente a recebida nos autos do processo, e
não houve omissão ou sonegação de minha parte, o processo julgado foi e homologado
e teve a ciência dada pelos órgãos competentes, onde verificou os recolhimentos
previdenciários sobre a verba recebida tributável, e onde já constava nos autos o valor
isento recebido, o qual foi aceito, assim não sendo correto esta mudança de isento para
tributável após o processo ser homologado e julgado
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de rendimentos
A questão levantada na preliminar na verdade trata do mérito. O recorrente alega
que recebeu verba trabalhista, que na sentença homologatória teria sido caracterizada como
indenização em razão do rompimento unilateral de contrato de trabalho em que o empregado
tinha estabilidade de emprego por ser integrante de CIPA (comissão interna de prevenção de
acidentes). O contribuinte sustenta ainda que fez a DIRPF com base nos dados da sentença
judicial, que faria coisa julgada.
O lançamento está assim motivado:
Da análise da documentação apresentada em resposta ao TIF 2011/385355463512707 e
dos dados constantes nos sistemas de informação da RFB, constatou-se que o
contribuinte recebeu valores decorrentes de acordo homologado no processo
trabalhista ng 01586-2005-097-15-00-0 da 4 Vara do Trabalho de Jundiaí contra a
empresa EBF Vaz Indústria e Comércio Ltda, em 2009 e 2010. No ano-calendário de
2010 o valor bruto recebido foi de R$ 321.019,20. O contribuinte foi reintimado através
do TIF 0206/2012 para apresentar esclarecimentos e comprovação das verbas
classificadas como isentas e não-tributáveis na planilha descritiva apresentada pela
reclamada fls. 561/562 do processo. Em resposta à Intimação apresentou cópia do
laudo pericial homologado (fls. 435/552 do processo), no qual constam verbas
denominadas indenização do período de estabilidade , referente à posse como
membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), fls. 517. Tendo em
vista que pelo art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) deve se dar interpretação
literal aos dispositivos que prevêem isenções e como o inciso XX do art. 39 do Decreto
n2 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), que relaciona os rendimentos
isentos ou não-tributáveis, não se refere a qualquer indenização, mas tão somente
àquelas previstas nos art. 477 e 499, § 2Q da CLT, são considerados tributáveis os
valores recebidos a título de estabilidade prevista na CIPA, ainda que
denominados de indenização. Desta forma, os valores de indenização estabilidade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722371/2012-87

foram somados aos valores de rendimentos tributáveis, resultando num percentual de
87,18% do rendimento total. Os rendimentos tributáveis foram de R$ 279.864,54
(87,18% de R$ 321.019,20). Efetuada a dedução de honorários advocatícios de R$
56.058,48 (87,18% de R$ 64.302,00), tem-se como rendimento tributável no ajuste
anual do exercício 2011 (ano-calendário 2010) o valor de R$ 223.806,05. Foi lançada a
diferença entre o valor tributável (R$ 223.806,05) e o valor declarado (R$ 123.943,10),
no montante de R$ 99.862,95. (grifei)
Sobre a alegação que o a Sentença faria coisa julgada e por isso impediria a
atuação da Fiscalização, a Decisão de piso muito bem ressalta que a competência da Justiça
Trabalhista é para dirimir controvérsias no âmbito da relação de trabalho, mas não inclui a
análise de matéria tributária, afeta à Justiça Comum. Também destaca a competência do Auditor
Fiscal para apurar e lançar o débito, quando não executado pela Justiça do Trabalho, nos termos
da IN RFB na 971, de 2009.
Para o lançamento do tributo, o importante é verificar a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, nos termos do art. 2a e 3a da Lei no 7.713, de 1998. Não
importando a denominação dada a ela, mas sua natureza:
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. (grifos
acrescidos)
Assim, não é o fato de a Sentença ter sido homologada pela Justiça Trabalhista,
que lhe conferiria, automaticamente, natureza indenizatória, do ponto de vista da apuração do
IRPF. A Justiça homologa o Acordo de vontades a ela trazido pelas partes, com fins de encerrar
o litigio e por fim à Reclamatória Trabalhista, mas não se pronuncia em definitivo sobre os
efeitos da tributação.
Deste modo, a homologação do acordo da partes, feita judicialmente, não afasta a
competência do Auditor Fiscal de analisar sua natureza jurídica e verificar se deve ou não ser
incluída na base de cálculo do imposto.
A verba recebida decorre da rescisão do contrato de trabalho, feita pelo
empregador, para empregado que tinha estabilidade por ser integrante da CIPA. O assunto está
disciplinada no art. 165 da CLT, a ,
Art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão
sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. (Redação dada pela Lei no 6.514, de
22.12.1977)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722371/2012-87

Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de
reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos
mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.
A penalidade por demissão neste caso, é a reintegração do trabalhador, não o
pagamento de qualquer valor.
O Acórdão da DRJ ressalta que a intepretação quando da não incidência de tributo
deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN, assim a lista das situações em que não incide o
tributo é taxativa, não constando da lista, é tributado.
O art. 39 XX do Decreto no 3000, de 99 – RIR, enumera as indenizações que não
compõem a base de cálculo
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...] XX – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;”
A legislação sobre a estabilidade de empregado membro da CIPA prevê, em caso
de descumprimento, a reintegração compulsória do trabalhador. Não há na legislação trabalhista
a determinação de pagamento de indenização. Assim, o valor acordado é liberalidade do
empregador, pois não decorre de obrigação legal. Deste modo, embora contenha o termo
“indenização”, não está abrangido pelo disposto no art. 39, XX, do RIR.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 94
DF CARF MF
Original